Tribunal: TJPA
Processo: 0001962-77.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001962-77.2017.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (3ª Vara PENAL)
APELANTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO MESQUITA (Bernardo Brito de Moraes - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do réu como autor do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.
2. Em crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as declarações em sede policial e em juízo da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
3. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dos fatos quando as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas demonstram claramente ser o apelante o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, em crimes contra os costumes, a palavra das vítimas possui inegável alcance.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 do mês março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
R E L A T Ó R I O

CARLOS ALBERTO CARDOSO MESQUITA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena total de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada nos artigos 217-A, c/c o 71 e 226, inciso II, todos do Código Penal, atos diversas vezes praticados contra sua filha L. C. M, de onze anos de idade à época dos fatos.

A exordial acusatória relata que:
(...)
Constatou-se que a infante foi morar com seu pai em razão de problemas financeiros, no mês de janeiro de 2017, de modo que cinco dias após a chegada dela na residência do acusado, ele agrediu fisicamente essa vítima, tirando a roupa dela e mantendo relações sexuais. Assim, a vítima passou a ser abusada sexualmente pelo denunciado, que sempre lhe ameaçava de morte durante os atos sexuais, com o uso de faca e terçado, até mesmo para que ela não contasse os fatos para ninguém.
Ressalte-se, contudo que foi na data de 11 de fevereiro de 2017, o acusado e a infante foram a uma igreja e, lá estando, o referido disse para a vítima: ¿tu é igual a tua mãe, tá virando uma `puta¿, vou te foder todinha. Não vou ter pena¿, de modo que a criança contou o ocorrido para uma mulher, a qual informou os fatos ao Conselho Tutelar.
Dessa forma, a Polícia Militar foi acionada e denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, com o intuito de serem tomadas as providenciais cabíveis.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, todos do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 05/05/2018, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, tendo a magistrada condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217 - A, c/c o art. 71 e 226, inciso II, todos do Código Penal.

Às fls. 145/150 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação acompanhado de suas razões recursais.

Inicialmente, a defesa do recorrente suscita a nulidade do processo, ante a inépcia da denúncia por ausência de individualização de conduta.

No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente na forma do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas robustas para uma condenação.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram a minha relatoria, ocasião em que no dia 04 de setembro de 2018, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 162).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 02/10/2018.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Preliminarmente, o recorrente suscita a inépcia da inicial, uma vez que a acusação não individualizou a conduta do recorrente. No mérito, requer a absolvição do apelante ante a ausencia de provas a corroborar uma condenação.
1.
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Sustenta a defesa haver inépcia da denúncia, uma vez que a exordial acusatória não individualizou a conduta do recorrente, o que lhe causou prejuízo, razão pela qual entende que em razão da nulidade, deve ser absolvido.

Sem razão, contudo, pois a denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Conforme verifico da denúncia acostada às fls. 02/02v, a inicial acusatória contém a exposição clara e objetiva do crime de estupro de vulnerável, onde narra minuciosamente a conduta do recorrente CARLOS ALBERTO CARDOSO MESQUITA, que passou a abusar da infante após cinco dias ir morar com o acusado, que é seu pai biológico.

Além disso, não se constata na peça inicial nenhum defeito capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que o réu foi citado e ofereceu resposta à acusação (fls. 73/74), bem como apresentou as alegações finais (fls. 130/134). Portanto, não há incerteza sobre quais fatos lhe foram imputados.

Ademais, peça acusatória expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, além de indicar a qualificação do acusado e a classificação dos delitos pelos quais está sendo denunciado. A descrição está ainda acompanhada dos elementos probatórios suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, salientando-se que a defesa técnica constituída pelo réu teve pleno conhecimento e acesso às provas carreadas para os autos, que demonstraram a responsabilidade penal do réu.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
II - A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea, o que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis in iudicio.
III - Na hipótese, contudo, não se vislumbra inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC 520.891/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019)

Além disso, a averiguação sobre o elemento subjetivo do tipo é questão atinente ao mérito recursal, que será analisado oportunamente

Nesse contexto, não há se falar em denúncia inepta, uma vez que a inicial acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, permitindo o pleno exercício da defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
2.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PACIENTE

A materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Sexológico nº 2017.01.000258- SEX, onde ficou comprovado que havia vestígios de prática de conjunção carnal.

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que restou comprovada pelo depoimento da vítima prestado na delegacia e confirmados em juízo, conforme transcrevo:

A vítima L. C. D. declarou perante a autoridade policial (fl. 10):
¿(...) Que após 5 (cinco) dias que a informante estava morando com o acusado, o mesmo lhe agrediu fisicamente, tirou a roupa da menor, em seguida manteve relação sexual (...) que na data de 11/02/2017 foi para a igreja evangélica juntamente com o acusado que em certo momento o acusado teve atitudes estranhas e começou a ofender a informante usando as seguintes textuais ¿tu é igual a tua mãe, tá virando uma puta, vou lhe foder todinha não vou ter pena¿.

Tais declarações, foram repetidas em juízo pela vítima, conforme se verifica da mídia gravada e acostada à fl. 125 dos autos.

A testemunha Denise Gonçalves Carvalho, confirmou em juízo o que ouviu da vítima, de que sua filha tinha sido estuprada pelo seu pai, no quinto dia após ir residir com o acusado, conforme consta à fl. 90, gravado em mídia digital).

Não menos contundente foram as declarações das testemunhas Carlos Roberto Rodrigues Carneiro, Josielson Albuquerque rego e Antônio Raniere Leitão da Silva, tanto em sede de Inquérito Policial como em juízo, como tiveram conhecimento dos fatos ocorridos com a vítima, inclusive Antônio, que era Conselheiro Tutelar à época, afirmou que a vítima não queria voltar de jeito nenhum para a casa de seu pai, com medo do que poderia lhe acontecer novamente.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, de sua mãe e das demais testemunhas arroladas pela acusação, que reproduziram o que ouviram dela (vítima), confirmando como os fatos ocorreram no período em que a menor morou com o acusado.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que a magistrada prolatora da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator